Tribunal: TJDFT
Processo: 0723613-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR DECISÃO PRECLUSA. NOVO PEDIDO NA APELAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO ADOLESCENTE. NECESSIDADES COMPROVADAS. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DOS PAIS DEVIDAMENTE PONDERADA. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Em se cuidando de gratuidade de justiça requerida na apelação depois do seu indeferimento no curso da demanda, mediante decisão preclusa, é preciso que fique demonstrada alteração na capacidade financeira da parte, consoante a inteligência do artigo 99, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Não encontra amparo legal simples reiteração do pedido de gratuidade de justiça depois da sentença sem alegação e comprovação de mudança na situação financeira da parte.
III. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal, nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. Em se tratando de filho de dezessete anos de idade, presume-se a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
V. Os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência do filho menor em função da capacidade contributiva dos genitores.
VI. Devem ser mantidos os alimentos arbitrados mediante a ponderação adequada, sob o fio condutor da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil, entre as necessidades do filho menor e a capacidade contributiva dos seus pais.
VII. Apelações desprovidas.